Tribunal: TJPA
Processo: 0800427-72.2021.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800427-72.2021.8.14.0030

APELANTE: CRISTIANO BRUNO RABELO LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA OU SUPERADA POR PROVA JUDICIAL. GEOLOCALIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO OPORTUNA E DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 72 (setenta e dois) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do Código Penal),

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe verificar os seguintes argumentos: i) a nulidade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial; ii) a nulidade dos registros de geolocalização sob o prisma da quebra da cadeia de custódia; iii) a insuficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação; iv) o cabimento de majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico não conduz à nulidade da prova quando confirmada em juízo sob o crivo do contraditório.

4. A alegação de quebra da cadeia de custódia não foi arguida oportunamente e não veio acompanhada de demonstração concreta de prejuízo, não sendo apta a invalidar a prova.

5. A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por outros elementos dos autos, mostra-se suficiente para embasar a condenação.

6. A condenação encontra respaldo em conjunto probatório harmônico e devidamente valorado pelo Juízo de origem.

7. Inexistem elementos que justifiquem a majoração dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O reconhecimento fotográfico irregular não invalida a condenação quando confirmado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios. 2. A nulidade por quebra da cadeia de custódia exige alegação oportuna e demonstração concreta de prejuízo. 3. A palavra da vítima, quando firme e coerente, pode fundamentar a condenação em crimes patrimoniais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 155, 226 e 563; CP, art. 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.697.575/RJ, Rel.ª Min.ª MARIA MARLUCE CALDAS, 5ª T., J. 09/12/2025, DJEN de 17/12/2025; STJ, AgRg no HC nº 1.023.115/SE, Rel. Min. CARLOS PIRES BRANDÃO, 6ª T., J. 12/11/2025, DJEN de 18/11/2025; TJ/PA, AP nº 0000023-22.2017.8.14.0086, Rel.ª Des.ª VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª T., J. 13/06/2025; TJ/PA, AP nº 0000161-89.2020.8.14.0051, Rel.ª Des.ª MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, 2ª T., J. 16/06/2025; STJ, AgRg no HC nº 1.007.295/RJ, Rel. Min. CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJ/RS), 5ª T., J. 03/09/2025, DJEN de 09/09/2025; TJ/DFT, AP nº 0716129-93.2025.8.07.0001, Rel. Des. ESDRAS NEVES, 1ª T., J. 12/03/2026, P. 23/03/2026; TJ/SP, AP nº 1506126-21.2022.8.26.0228, Rel. Des. AIRTON VIEIRA, 3ª C. C., J. 12/04/2026, P. 12/04/2026.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
CRISTIANO BRUNO RABELO LOPES
, por intermédio de defensor dativo habilitado nos autos, em face de sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA
, que julgou
procedente
a
pretensão punitiva estatal
para
condená-lo
à pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e ao pagamento de
72 (setenta e dois) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, previsto no
art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal
.

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu
denúncia
(ID 32876068) em desfavor do recorrente, imputando-lhe a prática do referido delito.

Narra a exordial acusatória que, no dia
10 de abril de 2021
, por volta das 23h00, na Rua Central, Bairro Centro, no Município de
Marapanim/PA
, o denunciado, em concurso com outro indivíduo não identificado, mediante
grave ameaça
exercida contra a vítima
PEDRO LUÍS PIRES ALCANTARA SANTANA
, subtraiu-lhe aparelho celular, evadindo-se em seguida do local.

Recebida a denúncia
(ID 32876069), foi instaurada a regular instrução criminal, com a oitiva da vítima, interrogatório do acusado e produção das demais provas pertinentes.

Ao final, sobreveio
sentença condenatória
(IDs 32876134 e 32876135), na qual o Juízo de origem reconheceu a materialidade e autoria delitivas, condenando o réu pela prática do crime de roubo majorado, concedendo-lhe o
direito de recorrer em liberdade
.

Irresignada, a defesa interpôs
recurso de apelação
(ID 32876143), no qual sustenta, em síntese, a
nulidade da condenação
e a
insuficiência do conjunto probatório
, pleiteando a
absolvição
do recorrente.

Aduz, inicialmente, a
nulidade do reconhecimento fotográfico
realizado na
fase inquisitorial
, por
inobservância
das formalidades previstas no
art. 226 do Código de Processo Penal
, uma vez que teria sido apresentado à vítima apenas a imagem do acusado, em procedimento sugestivo e desprovido de garantias.

Sustenta, ainda, a inidoneidade dos
registros de geolocalização
do aparelho celular, consubstanciados em
“prints”
juntados aos autos, ao argumento de que não houve observância das regras relativas à
cadeia de custódia da prova digital
, comprometendo sua autenticidade e confiabilidade, nos termos do
art. 158-A a 158-F, do Código de Processo Penal
.

Por fim, defende a
insuficiência probatória
para a
condenação
, afirmando que o édito condenatório se baseou em elementos frágeis e viciados,
não havendo prova segura da autoria delitiva
, razão pela qual requer sua
absolvição
, nos termos
do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Requer, ainda, a
concessão da justiça gratuita
e a
fixação
dos
honorários advocatícios
em favor do
defensor dativo
.

Em sede de
Contrarrazões
(ID 32876144), o Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(ID 34495811), o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de fiscal da lei, opinou pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, mantendo-se incólume a sentença proferida.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

I – DA ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

A defesa sustenta a
nulidade do reconhecimento fotográfico
realizado na fa
se inquisitorial
, sob o argumento de
inobservância
das formalidades previstas no
art. 226 do Código de Processo Penal
.

A tese
não merece acolhimento
.

Embora o referido dispositivo estabeleça diretrizes para a realização do reconhecimento de pessoas, a
jurisprudência consolidada
dos
tribunais superiores
tem afastado a
nulidade automática do ato
quando não observadas tais formalidades, sobretudo quando o reconhecimento é
posteriormente confirmado em juízo
, sob o crivo do contraditório. Assim, eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial devem ser analisadas em conjunto com os demais elementos probatórios, não sendo, por si sós, aptas a invalidar a prova.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA AGRAVO PROVIDO.

I. (...). 5.
Os reconhecimentos realizados perante a autoridade policial e posteriormente em juízo observaram o procedimento previsto no art. 226, inciso I, do Código de Processo Penal, sendo ratificados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. 6.
A existência de contatos informais, como o recebimento de fotografia por conhecidos, não tem o condão de invalidar o reconhecimento formal, desde que este seja conduzido de acordo com os requisitos legais e submetido ao contraditório e à ampla defesa
. 7.
O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado com inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, não é nulo se corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. (...). 9. Agravo regimental provido para reformar a decisão agravada e restabelecer a decisão anterior que reconheceu a validade do reconhecimento pessoal e manteve a condenação do agravado.
(STJ – AgRg no AgRg no AREsp nº 2.697.575/RJ (2024/0265548-7), Relator (a): Ministra
Maria Marluce Caldas
, Quinta Turma, julgado em 09/12/2025, DJEN de 17/12/2025).
Grifei

No caso concreto, a sentença enfrentou expressamente a matéria, consignando que a identificação do recorrente
não se restringiu
ao
reconhecimento fotográfico
realizado na delegacia, tendo sido
confirmada em juízo pela vítima
, de forma direta e segura:
“a identificação do réu não se limitou ao ato questionado na fase policial. Em Juízo, a vítima, de forma presencial e direta, reconheceu o réu [...] como o autor do delito, confirmando a identificação anteriormente realizada na Delegacia de Polícia.”

Tal
reconhecimento judicial
, realizado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assume
especial relevância probatória
, sobretudo quando considerado em conjunto com a narrativa detalhada da vítima acerca da dinâmica dos fatos.

Ademais, conforme destacado pelo Juízo de origem, a
prova da autoria
não se limita ao reconhecimento, mas se insere em um contexto probatório mais amplo, o que afasta a alegação de que a condenação estaria fundada exclusivamente em ato supostamente viciado.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. (...). 4.
A decisão monocrática observou que as instâncias ordinárias afastaram a nulidade arguida, ao reconhecerem que a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em conjunto probatório autônomo, incluindo o depoimento judicial detalhado e coerente da vítima, corroborado por prova documental e pericial (prontuário médico)
. (...). 6.
O precedente do HC 598.886/SP, embora tenha reforçado o rigor procedimental do reconhecimento pessoal, não determina a absolvição automática em todos os casos de inobservância formal, admitindo a validade da condenação quando há outras provas independentes que sustentem a autoria
. (...). 8. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no HC nº 1.023.115/SE (2025/0284925-1), Relator (a): Ministro
Carlos Pires Brandão
, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 18/11/2025).
Grifei

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO DE USO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. (...). 3.
Inexistente nulidade no reconhecimento de pessoa quando este é corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, especialmente quando a vítima conhece os autores e confirma sua identificação com segurança
. 4.
A condenação encontra suporte em conjunto probatório sólido: relato da vítima, confissão extrajudicial dos réus e testemunhos policiais convergentes
. (...). 7. Apelação criminal conhecida e desprovida.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000023-22.2017.8.14.0086 – Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em -13/06/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINARES DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. (...). 4.
A alegação de nulidade por reconhecimento irregular não prospera, pois a autoria restou demonstrada por outros elementos de prova válidos, inclusive o reconhecimento em juízo, sob o crivo do contraditório
. (...). 6. A prova da materialidade consta dos autos de apreensão da motocicleta e de um dos aparelhos celulares roubados.
A autoria está corroborada por depoimentos firmes, coerentes e harmônicos das vítimas e policiais, além do reconhecimento do réu
. (...). 10. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000161-89.2020.8.14.0051 – Relator (a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/06/2025).
Grifei

Dessa forma,
não há falar
em nulidade apta a comprometer o édito condenatório.

II – DA ALEGADA NULIDADE DOS REGISTROS DE GEOLOCALIZAÇÃO (QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA)

A defesa sustenta a
nulidade dos registros de geolocalização
do
aparelho celular subtraíd
o, ao argumento de
violação às regras da cadeia de custódia da prova digital
.

Também neste ponto,
não assiste razão à defesa
.

Inicialmente, cumpre consignar que tal alegação
não foi suscitada
no momento oportuno, sendo apresentada apenas em sede recursal, o que
evidencia
sua
natureza tardia
. Ademais,
não houve demonstração concreta de prejuízo à defesa
, limitando-se a
insurgência
a
alegações genéricas
acerca da suposta
inidoneidade da prova
. À luz do
princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no
art. 563 do Código de Processo Penal
,
não há como acolher a tese defensiva
.

De todo modo, ainda que superado tal óbice, verifica-se que os referidos elementos
não foram utilizados como prova exclusiva da autoria delitiva
, mas como fator de
corroboração
.

Nesse sentido, a sentença foi clara ao reconhecer o
papel secundário
desses elementos no contexto probatório, consignando que:
“os prints da geolocalização [...] somados ao reconhecimento seguro feito pela vítima em juízo [...] formam um conjunto probatório coeso e suficiente para um decreto condenatório.”

Percebe-se, portanto, que o Juízo de origem
não atribuiu valor absoluto
a tais registros, mas os analisou
em conjunto com a prova oral judicializada
, especialmente o
depoimento da vítima
.

Assim,
eventual fragilidade técnica
desses elementos, ainda que considerada,
não possui o condão
de comprometer a
higidez
do conjunto probatório, uma vez que subsiste prova judicial independente e suficiente para embasar a condenação.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CADEIA DE CUSTÓDIA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.
I. (...).

3.
A jurisprudência do STJ exige, para o reconhecimento da nulidade por quebra da cadeia de custódia, a demonstração de prejuízo concreto à defesa ou indício de adulteração, contaminação ou troca do material, o que não se verifica no caso, em que os registros formais, os laudos periciais e os depoimentos policiais são coerentes e compatíveis
. 4. O
princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP) impede o reconhecimento de nulidade sem prova de prejuízo efetivo à parte acusada
. (...). 9. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 1.007.295/RJ (2025/0193219-4), Relator (a): Ministro
Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJ/RS), Quinta Turma, julgado em 03/09/2025, DJEN de 09/09/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ILICITUDE DAS PROVAS. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. (...). 4.
A tese de quebra da cadeia de custódia não comporta acolhimento, uma vez que a documentação e os depoimentos dos policiais confirmaram a integridade das provas apreendidas
.
Não há prova de irregularidade na colheita, guarda ou análise do material apreendido, sendo ônus da Defesa demonstrar eventual vício, o que não ocorreu
. (...). 10. Recurso desprovido.
(TJ/DFT – APELAÇÃO CRIMINAL nº 0716129-93.2025.8.07.0001, Acórdão nº 2100063, Relator (a): ESDRAS NEVES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/03/2026, publicado no DJe: 23/03/2026).
Grifei

III – DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DA AUTORIA DELITIVA

A defesa sustenta a
insuficiência de provas
para a
condenação
, pugnando pela
absolvição
do recorrente com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

A tese, contudo,
não merece prosperar
.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelos elementos constantes dos autos, notadamente pelo
boletim de ocorrência
e pela
prova oral produzida em juízo
, não havendo controvérsia quanto à ocorrência do delito.

No que se refere à
autoria
, o conjunto probatório revela-se
harmônico
e
suficiente
à
formação do juízo condenatório
.

Conforme destacado na sentença, a vítima
Pedro Luís Pires Alcântara Santana
apresentou relato firme, coerente e detalhado acerca da dinâmica dos fatos, identificando o recorrente como um dos autores do delito:
“A vítima [...] narrou de forma pormenorizada a dinâmica delitiva, descrevendo a abordagem por dois indivíduos em uma motocicleta. De modo categórico, apontou o réu [...] como o indivíduo que pilotava o veículo e o agrediu com um soco [...] confirmando a identificação anteriormente realizada na Delegacia de Polícia.”

A narrativa da vítima, prestada sob o crivo do contraditório, mostra-se linear, coerente e compatível com os demais elementos dos autos,
não havendo qualquer

indicativo
de
fragilidade
ou
contradição relevante
.

Ainda conforme consignado pelo Juízo de origem, o
reconhecimento do acusado
foi
reiterado em juízo
de forma segura:
“O reconhecimento realizado em audiência foi seguro, sem qualquer dúvida, o que confere especial força probatória à sua palavra [...]”
.

Além disso, os
elementos informativos
relacionados à
localização
do
aparelho subtraído
, ainda que analisados
com cautela
, contribuem para a formação de um
quadro probatório convergente
, reforçando a versão apresentada pela vítima.

Por outro lado, a versão defensiva, consistente na
negativa de autoria
, permaneceu isolada nos autos, não sendo corroborada por qualquer outro elemento probatório capaz de gerar dúvida razoável.

Nesse contexto, é assente o entendimento de que, em
crimes patrimoniais
praticados mediante violência ou grave ameaça, a
palavra da vítima
possui
especial relevância probatória
, especialmente quando firme e coerente, seja apto a embasar a condenação, sobretudo quando corroborado por outros elementos dos autos, como se vislumbra no caso concreto.

Neste sentido:

APELAÇÃO DEFENSIVA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. (1) MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. (...). IMPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.

1. Materialidade e autoria comprovadas com relação ao crime de furto qualificado e consumado, sobretudo pelas palavras da vítima e das testemunhas arroladas pela acusação em Juízo. 2.
A palavra da vítima em crimes de furto assume fundamental importância, eis que, em sede de crimes patrimoniais, normalmente tocados de clandestinidade, é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais
. Precedentes do STF. (...). 12. Improvimento do apelo defensivo.
(TJ/SP – Apelação Criminal nº 1506126-21.2022.8.26.0228, Relator (a):
Airton Vieira
, 3ª Câmara de Direito Criminal, Foro Central Criminal Barra Funda – 6ª Vara Criminal, Data do Julgamento: 12/04/2026, Data de Registro: 12/04/2026).
Grifei

Dessa forma, verifica-se que a condenação não se fundamentou em prova isolada ou frágil, mas em um conjunto probatório coeso, devidamente analisado e valorado na sentença, em consonância com o
princípio do livre convencimento motivado
, previsto no
art. 155 do Código de Processo Penal
.

Não há, portanto, espaço para a aplicação do
princípio do
in dubio pro reo
, porquanto
ausente dúvida razoável
acerca da
autoria delitiva
.

IV – DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No que concerne ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, observa-se, conforme destacado no parecer da Procuradoria de Justiça, que o Juízo de origem já procedeu à fixação da verba honorária em favor do defensor dativo, determinando, inclusive, sua remessa para pagamento pelo Estado.

Todavia, ao contrário do que sustentado no parecer ministerial, não se trata propriamente de ausência de interesse recursal, mas de pretensão de majoração do valor já arbitrado, a qual, contudo,
não merece acolhimento
.

Isso porque não se verifica qualquer irregularidade ou desproporcionalidade no montante fixado na sentença, tampouco foi demonstrada situação concreta que justifique sua elevação em grau recursal, especialmente considerando que a verba honorária foi regularmente arbitrada pelo Juízo de origem, em observância aos critérios de razoabilidade.

Ademais, a atuação do defensor dativo, no caso concreto, não revela circunstância excepcional que autorize a revisão do valor fixado, razão pela qual
deve ser mantido
o arbitramento realizado na sentença.

V – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

No que se refere ao pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita
, verifica-se que, embora o recorrente tenha sido
condenado
ao
pagamento das custas processuais
, o Juízo de origem
já determinou
a
suspens
ão da exigibilidade de sua execução pelo prazo de
05 (cinco) anos
, nos termos consignados na sentença, em razão de sua condição econômica.

Tal providência encontra amparo no
art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
, aplicado subsidiariamente ao processo penal, razão pela qual
não há medida adicional
a ser adotada nesta instância, porquanto já assegurado, na prática, o benefício pretendido.

VI – DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória, por seus próprios fundamentos.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026